Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-56.2022.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. LEGÍTIMA DEFESA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. DECISÃO DOS JURADOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio (art. 121, caput, do CP), com rejeição das teses de legítima defesa e de homicídio privilegiado. O fato ocorreu em razão de antiga desavença entre réu e vítima, culminando com o desferimento de um golpe de faca pelo réu contra a vítima, resultando em sua morte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da legítima defesa ou do homicídio privilegiado; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das consequências do crime; (iv) definir o regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando se apoia em uma das versões respaldadas no conjunto probatório judicializado, não cabendo ao Tribunal substituir a soberania do Júri.
4 - A tese de legítima defesa, embora sustentada pela Defesa, não encontra respaldo suficiente nas provas colhidas, já que as testemunhas apontam que o réu teria provocado a vítima e desferido o golpe de forma súbita.
5 - O homicídio privilegiado também foi corretamente afastado pelos jurados, que responderam negativamente ao quesito sobre domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima.
6 - A valoração negativa das consequências do crime mostra-se adequada, diante da comprovação de que a vítima deixou quatro filhos menores de idade, inclusive um com apenas 1 ano e 7 meses, extrapolando as consequências típicas do delito.
7 - O regime inicial semiaberto é o adequado, diante da primariedade do réu, pena inferior a oito anos e apenas uma circunstância judicial desfavorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1 - A decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada quando amparada em elementos probatórios consistentes, mesmo diante da existência de versão divergente sustentada pela Defesa.
2 - A legítima defesa e o homicídio privilegiado só podem ser reconhecidos quando presentes elementos objetivos que demonstrem, de forma inequívoca, os requisitos legais.
3 - A valoração negativa das consequências do crime é cabível quando demonstrado prejuízo excepcional decorrente da prática delitiva, como a orfandade de crianças em tenra idade.
4 - É adequado o regime inicial semiaberto quando a pena aplicada for superior a quatro anos e inferior a oito, sendo o réu primário e com apenas uma circunstância judicial desfavorável.